Tribunal: TJES
Processo: 5036790-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036790-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAÚ S/A - CNPJ Nº 60.872.504/0023-39 e outros
RECORRIDO: SALVINA RICARDO RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036790-12.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO ITAÚ S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
RECORRIDO:
SALVINA RICARDO RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. ASSINATURA SUPOSTAMENTE DISTINTA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de suposta contratação de empréstimo consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a ré, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário. Argumenta que não recebeu qualquer valor a título do negócio. Requer a nulidade do termo contratual.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

3. O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Deixo de apreciar as preliminares, uma vez que o provimento de mérito se mostra mais favorável a quem aproveitaria eventual sentença terminativa (art. 488 do CPC).

6. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora alega não ter firmado qualquer negócio jurídico a título de empréstimo com a parte contrária. Nota-se, todavia, que fora apresentado pela instituição financeira termo contratual assinado manualmente, além de documentos pessoais e inclusive cartão bancário. Tendo em vista que a assinatura foi manual, uma das formas de análise realizadas pelo órgão julgador é o cotejo com outras assinaturas. Contudo, diante a ausência de assinatura em documentos da parte autora como procuração e declaração de hipossuficiência se torna inviável tal modo de análise para solução imediata. Nesse sentido, a fim de proporcionar um julgamento seguro a ambas as partes é necessária a análise técnica por perito grafotécnico, o que, por se tratar se procedimento mais completo, não compete aos Juizados Especiais.

7.
Desta forma, tenho que a causa apresenta complexidade incompatível com a Lei nº 9.099/95, razão pela qual declaro, de ofício, a incompetência deste Juízo.

IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMETE PROVIDO a fim de que seja anulada a r. sentença de origem e seja declarada a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)